Tribunal: STJ
Processo: 0007256-84.2010.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078806 - BA (2025/0405168-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LIONEL CORREIA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO
STF. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de recurso especial, com fundamento no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do STJ, em razão da deficiência na fundamentação do recurso.
2. A defesa alegou que não incide o óbice que motivou a inadmissão do recurso especial,
insistindo nas teses recursais de cerceamento de autodefesa e ausência de elementos
mínimos para a pronúncia, requerendo a retratação da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao órgão colegiado para provimento integral do apelo nobre.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto pelo
agravante atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente no que se refere à
indicação clara dos dispositivos legais violados pelo acórdão recorrido, conforme exigido
pela Súmula 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de indicação clara e específica dos dispositivos legais violados pelo
acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação do recurso especial, atraindo o
óbice da Súmula 284 do STF.
6. A tentativa de complementação da fundamentação do recurso especial em sede de
agravo regimental caracteriza inovação recursal, sendo vedada por força da preclusão
consumativa.
7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça corroboram a aplicação da Súmula 284
do STF em casos de deficiência na fundamentação do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53907738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 76cd910a-d8ef-4eb1-8f20-c4376983a14a

Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
-E, V; Súmula 284 do STF.
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.140.215/GO,
julgado em 27.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023, DJe
09.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
AREsp 2.689.976/RS,
Quinta Turma, julgado em 27.08.2025, DJEN 01.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53907738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 76cd910a-d8ef-4eb1-8f20-c4376983a14a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078806 - BA (2025/0405168-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LIONEL CORREIA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO
STF. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de recurso especial, com fundamento no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do STJ, em razão da deficiência na fundamentação do recurso.
2. A defesa alegou que não incide o óbice que motivou a inadmissão do recurso especial,
insistindo nas teses recursais de cerceamento de autodefesa e ausência de elementos
mínimos para a pronúncia, requerendo a retratação da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao órgão colegiado para provimento integral do apelo nobre.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto pelo
agravante atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente no que se refere à
indicação clara dos dispositivos legais violados pelo acórdão recorrido, conforme exigido
pela Súmula 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53907746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:16
Código de Controle do Documento: 2cf57b7c-6c34-431f-8326-55080897c66e

5. A ausência de indicação clara e específica dos dispositivos legais violados pelo
acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação do recurso especial, atraindo o
óbice da Súmula 284 do STF.
6. A tentativa de complementação da fundamentação do recurso especial em sede de
agravo regimental caracteriza inovação recursal, sendo vedada por força da preclusão
consumativa.
7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça corroboram a aplicação da Súmula 284
do STF em casos de deficiência na fundamentação do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados pelo acórdão
recorrido atrai o óbice da Súmula 284 do STF, tornando inadmissível o recurso especial.
2. A complementação da fundamentação do recurso especial em sede de agravo
regimental configura inovação recursal, vedada por força da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
-E, V; Súmula 284 do STF.
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.140.215/GO,
julgado em 27.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023, DJe
09.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
AREsp 2.689.976/RS,
Quinta Turma, julgado em 27.08.2025, DJEN 01.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LIONEL CORREIRA DE MELO
contra decisão da Presidência desta Corte, a fls. 389/390, que, com fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do
art. 21
recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 398/405), a defesa alega que não incide o
óbice que justificou o não conhecimento do recurso especial no caso dos autos,
Documento eletrônico VDA53907746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:16
Código de Controle do Documento: 2cf57b7c-6c34-431f-8326-55080897c66e

apontando que houve violação aos arts. 185 e 414, ambos do CPC. Insiste em suas
teses recursais acerca do cerceamento de autodefesa, ausência de elementos mínimos
para a pronúncia, do que decorre o desacerto da decisão ora agravada.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso ao
julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o apelo nobre provido em sua
integralidade.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 4208424).
VOTO
Atendidos aos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
De fato, consoante consta na decisão agravada, o agravante deixou de indicar de
forma clara em seu recurso especial os dispositivos legais violados pelo acórdão do
Tribunal de origem, incidindo no óbice da Súmula n. 284 do STF.
E bem analisado o recurso especial da parte, este não merece mesmo
conhecimento para as teses veiculadas, porquanto a peça recursal não indica de forma
clara, e com a argumentação própria, os correspondentes dispositivos legais que teriam
sido violados pelo acórdão do Tribunal de origem, atraindo o óbice da Súmula n. 284
do STF:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”

A corroborar, precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
ROUBO.
PERDÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. MAUS ANTECEDENTES.
DISPOSITIVO VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante
da existência de previsão legal e regimental para que o
relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso
especial quando constatar as situações descritas no art. 932,
III, do CPC, c/c o
parágrafo único, II, "a", do RISTJ,
art. 253,
hipótese ocorrida nos autos.
2. A defesa alega ofensa ao
IX, do Código
art. 107,
Penal, sob o argumento de que o recorrente faz jus ao
perdão judicial, porquanto ficou paraplégico em decorrência
Documento eletrônico VDA53907746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:16
Código de Controle do Documento: 2cf57b7c-6c34-431f-8326-55080897c66e

do ferimento ocasionado pela arma de fogo disparada por
um Guarda Municipal no momento em que praticava o delito
de roubo.
3. A aplicação do perdão judicial pelo magistrado,
como causa de extinção da punibilidade do condenado,
resulta da existência de circunstâncias expressamente
determinadas em lei, nos termos do inciso IX do
do
art. 107
CP, não podendo referido instituto ser estendido, ainda que
in bonam partem, às hipóteses não consagradas no texto
legislativo.
4. No caso, além de não haver previsão legal para
aplicação da causa extintiva da punibilidade para os
condenados pelo crime de roubo, o reconhecimento do pleito
de perdão judicial dependeria do reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. A defesa não indicou, com relação à alegada
ausência
de
fundamentação
idônea
para
valorar
negativamente os antecedentes do réu, o dispositivo legal
supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.140.215/GO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe de
)
30/6/2023.

PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO,
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E
INCÊNDIO
EM
CASA
HABITADA.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 150,
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. QUALIFICADORA DO CRIME DE INCÊNDIO. CASA
HABITADA OU, NO MÍNIMO, DESTINADA À HABITAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL DE PENA. NÃO INDIC
ADOS NO RECURSO ESPECIAL OS DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 284 DA
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei
federal eventualmente violado implica em deficiência de
fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por
analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no
de minha
AREsp n. 2.093.101/SC,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
9/3/2023.

Documento eletrônico VDA53907746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:16
Código de Controle do Documento: 2cf57b7c-6c34-431f-8326-55080897c66e

Por fim, anote-se que que descabe a inovação recursal em sede de agravo
regimental com complementação da deficiência do recurso especial, sendo certo que: "A
tese defensiva que não consta das razões de recurso especial apresentada tardiamente
via agravo regimental configura inovação recursal, não podendo ser analisada por força
" (AgRg no
de minha relatoria, Quinta
da preclusão consumativa
AREsp n. 2.689.976/RS,
Turma, julgado em
DJEN de 1o/9/2025).
27/8/2025,
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53907746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:26:16
Código de Controle do Documento: 2cf57b7c-6c34-431f-8326-55080897c66e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405168-2
AREsp 3.078.806 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00072568420108050274 72568420108050274
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LIONEL CORREIA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LIONEL CORREIA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485845425443290@
2025/0405168-2 - AREsp 3078806 Petição : 2025/0115442-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:11:54
Código de Controle do Documento: 7A8D39DE-D131-4CCB-BEF0-3F5FD94827BE